Tribunal: TJBA
Processo: 8019748-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019748-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ELIDIDOS OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RETIRADA DO APONTAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8019748-58.2023.8.05.0001 tendo como apelante e apelada as partes acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV